Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-46.2022.8.11.0048
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000106-46.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAROLAYNE GARCES MENDES - CPF: 061.133.221-30 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO -
PREEXISTÊNCIA DE 09 (NOVE) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131869662, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, bem como a ocorrência dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, arguida nas contrarrazões recursais da parte reclamada.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 651,95 (seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
,
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (id. 131869655), anexou aos autos o
termo de cessão
.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre o Banco cedente do crédito e a autora, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
19/11/2021 – id. 134503183
)
, já possuía outras
09 (nove) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: KAROLAYNE GARCES MENDES

DATA NASCIMENTO: 16/07/1997

CPF: 061.133.221-30

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 182813

VALOR: 51,70

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 182813

VALOR: 48,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 182813

VALOR: 48,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 179641

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 179641

VALOR: 64,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 182813

VALOR: 48,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 182813

VALOR: 48,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: VIVEZA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 182813

VALOR: 48,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 35 3573-2600

DATA VENCIMENTO: 30/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6059190250030810

VALOR: 477,46

DATA INCLUSAO: 02/09/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - JACIARA / MT

ENDEREÇO: RUA JURUCE, 1150

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JACIARA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.805.120.065-7

09/08/2022 18:00:00-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 651,95 (seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022